Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.

I – Diante da expressa pactuação na relação locatícia de cobrança de honorários advocatícios contratuais, em eventual necessidade de ajuizamento de ação judicial, a verba deve ser incluída na condenação ao pagamento dos valores devidos, art. 62, inc. II, alínea d, da Lei 8.245/91.

II – Apelação provida.